Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746871-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANDRO AMORIM ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO O Ministério Público foi devidamente intimado na origem para apresentar contrarrazões ao recurso e quedou-se inerte (ID 68431269). Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 16:38:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator